Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-65.2021.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800628-65.2021.8.14.0062

APELANTE: MOISES FERNANDES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800628-65.2021.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: MOISES FERNANDES VIEIRA
(Adv.: WEDER COUTINHO FERREIRA)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MOISES FERNANDES VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se é possível a redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame toxicológico definitivo que atesta a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistentes em 49 porções de cocaína, pesando 510,770g, e 34 porções de maconha, pesando 178,597g.

4.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relatam a realização de campana, a abordagem do acusado e a apreensão das drogas em seu poder e no interior do estabelecimento.

5.

A exasperação da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, justificando a fixação acima do mínimo legal diante da expressiva quantidade e da natureza das substâncias apreendidas.

6.

A aplicação da pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não sendo possível sua isenção ou redução com fundamento exclusivo em alegada hipossuficiência financeira, cuja eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MOISES FERNANDES VIEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cominando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corporal por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Em razões recursais, inicialmente pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de excesso na exasperação promovida pelo juízo sentenciante, bem como a reforma da pena de multa, ao fundamento de sua alegada hipossuficiência financeira, a fim de adequá-la à sanção corporal imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, que serve de suporte para a presente peça acusatória, no 04 de junho de 2021, no “Bar Chapa Quente”, Palmeira I, nesta Urbe, o denunciado MOISES FERNANDES VIEIRA, de livre espontânea vontade, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as quais foram objeto de apreensão fl. 08.

Depreende-se dos autos, que os policiais civis de plantão, DPC/PA Rafhael Rodrigues Machado e IPC/PA Alberto Sousa Moreira, receberam informações de populares de que em um bar localizando no Setor Palmeira I, nesta Cidade, estava ocorrendo um entra e sai de pessoas que pareciam ser usuários de drogas.

In continenti, os policias diligenciaram ao local indicado e identificaram o Bar, oportunidade que montaram campana e passaram a observar a movimentação. Com isso, perceberam que o proprietário do Bar, ora denunciado, recebia as pessoas e logo após alguns instantes de conversa, entrava no bar e saia entregando a estas um embrulho.

Diante disso, os policiais abordaram o denunciado e realizaram revista pessoal, ocasião que encontraram no seu bolso alguns embrulhos de substância aparentando ser maconha. Na oportunidade, indagaram sobre a existência de drogas dentro do bar e o denunciado afirmou que possuía mais lá dentro, permitindo a entrada dos policiais, que encontraram aproximadamente 500 g (quinhentas gramas) de Crack, distribuídas em 49 embrulhos, e 34 (trinta e quatro) papelotes de maconha prontos para venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, o denunciado foi conduzido para Delegacia de Polícia”

Após instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã condenou MOISES FERNANDES VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cominando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corporal por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Irresignada, a Defesa recorreu.

Em razões recursais, inicialmente pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de excesso na exasperação promovida pelo juízo sentenciante, bem como a reforma da pena de multa, ao fundamento de sua alegada hipossuficiência financeira, a fim de adequá-la à sanção corporal imposta.

Passo ao exame dos fundamentos recursais deduzidos pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

No que concerne à materialidade delitiva, esta restou sobejamente demonstrada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, consistente em 49 (quarenta e nove) porções contendo a substância conhecida vulgarmente como cocaína, pesando o total de 510,770g (quinhentos e dez gramas e setecentos e setenta miligramas), bem como 34 (trinta e quatro) porções contendo a substância conhecida vulgarmente como maconha, pesando 178,597g (cento e setenta e oito gramas e quinhentos e noventa e sete miligramas).

Do mesmo modo, a autoria delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal.

A testemunha policial JOSÉ DOUGLAS GONÇALVES XAVIER, em juízo, afirmou que os policiais "fizeram campana, viram um movimento de usuários pelo local, e aí realizaram a abordagem dele, encontraram um pouco de substância com ele no bolso, não recorda quanto foi, e aí posteriormente falou que teria mais droga dentro do seu bar, foi encontrado uma quantidade de crack, salvo engano era quase 500 gramas se não me engano, e alguns papelotes, não se recorda da quantidade correta, mas também foi apresentado".

Nesse mesmo sentido, a testemunha policial ALBERTO DE SOUSA MOREIRA declarou que "a droga foi encontrada dentro de uma máquina de jogo, que não recorda a quantidade exata de droga, que a informação veio de populares e foi feita a campana, que a droga apreendida seria crack".

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelante negou a autoria delitiva.

Não obstante tal negativa, depreende-se dos depoimentos das testemunhas policiais que o apelante foi preso em flagrante delito em poder de certa quantidade de droga, cuja natureza e quantidade restaram confirmadas pelo laudo pericial.

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual, não restam dúvidas quanto à configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Isso porque, em se tratando de policiais no exercício de suas atribuições, vigora em seu favor a presunção de veracidade que se atribui aos atos dos agentes da administração pública.

Logo, os depoimentos dos policiais possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações.

No caso em tela, não se infere dos autos nenhuma informação capaz de colocar em xeque as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, sendo tais depoimentos harmônicos no sentido de demonstrar a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes em poder do mesmo, após abordagem policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento, reconhecendo a validade probatória dos depoimentos policiais para fundamentar sentença condenatória em crimes de tráfico de drogas, desde que ausentes elementos concretos que indiquem parcialidade ou interesse pessoal dos agentes.

Diante do exposto, não há que se falar em absolvição do apelante, visto que a autoria e a materialidade delitiva restaram satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Adiante, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando excesso na reprimenda aplicada.

Contudo, mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Analisando a dosimetria de pena do apelante, verifico haver fundamento suficiente para a manutenção da pena-base arbitrada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal de regência, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Cumpre ressaltar que, na primeira fase da dosimetria, existe a preponderância do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, conforme se depreende da seguinte redação:

"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Com efeito, no momento da fixação da pena-base, o juízo a quo deve seguir as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, levando em conta a expressiva quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos nos autos, consistente em 49 porções contendo cocaína, pesando o total de 510,770g (quinhentos e dez gramas e setecentos e setenta miligramas), bem como 34 porções contendo maconha, pesando 178,597g (cento e setenta e oito gramas e quinhentos e noventa e sete miligramas), fato que fundamenta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Foram adotados fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não se afigurando arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Desta feita, a reprimenda arbitrada nos autos está devidamente justificada, tendo em vista as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fato que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal, in verbis:

"Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Portanto, a pena base do apelante merece ser mantida, pois está em conformidade com o ordenamento jurídico.

Pleiteou também o apelante a redução da pena de multa, em razão da precariedade de sua situação financeira, o que não merece deferimento, haja vista que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para sua isenção, devendo esta ser fixada mantendo proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como ocorreu in casu, sendo aplicada a pena-base pecuniária e corporal um pouco acima do mínimo legal e sobre esta incidindo a minorante reconhecida do tráfico privilegiado, não podendo sofrer redução pelo fundamento de hipossuficiência financeira suscitado pelo recorrente, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação da Defesa, constato que a individualização da reprimenda feita pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, bem como

a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, nos termos estipulados na sentença guerreada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/03/2026